Tribunal: STF
Processo: RE 1478785
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE ANUÊNIOS/QUINQUÊNIOS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Permanente de Campina Grande/PB:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. APLICABILIDADE DO ARTS. 57, DA LEI N. 449/93, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. IMPLANTAÇÃO E QUITAÇÃO DAS VERBAS NÃO PRESCRITAS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Anuênios Atrasados ajuizada por Suely Pereira Dias da Silva Ribeiro em face do Município de Remígio, onde aduz que labora para a edilidade desde 14/06/2019, lotada na Secretaria de Saúde” (fl. 5, e-doc. 12).



    Ressalta que “o deferimento d[a] verba de anuênio vai de encontro aos preceitos contidos no art. 37, XIV da Constituição Federal que dispõe que ‘os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores’, tendo em vista, que o pagamento da referida gratificação seria o retorno ao efeito cascata, extinto da administração através do artigo supracitado” (fl. 6, e-doc. 12).



    Assevera que “o artigo da Lei Municipal n. 449/93, que prevê o pagamento do anuênio, é inconstitucional, devendo ser estendido também para o presente caso, pois, em sede de controle de constitucionalidade incidental, a mesma só produz efeitos entre as partes” (fl. 6, e-doc. 12).



    Afirma que o acordão recorrido ”condenou o Município a pagar retroativos desde 19/06/2019, ou seja, desde a data que a Recorrida começou a laborar para o Município, no entanto, a lei só prevê a concessão do adicional por tempo de serviço só após completar o anuênio e não desde a data que foi nomeada” (fl. 8, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado: 



    “Para deslinde da questão, importante transcrever o que diz a referida Lei Municipal n. 449/93, que versa sobre o adicional de tempo de serviço, da municipalidade promovida:



    Art. 57. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento. Parágrafo Único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio.



      Compulsando os autos, verificamos que a parte autora/recorrida faz jus a implantação do referido adicional no seu contracheque, assim como recebimento dos valores retroativos, conforme estabelecido em sentença. (...)



    Destarte, conforme assentado na sentença, e da análise dos documentos constantes nos autos, o Município não fez prova da concessão do benefício à parte autora” (fls. 1-3, e-doc. 10).



    Na espécie, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever as conclusões do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 449/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 542/2013. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.393.430-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.185.290-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.086.444-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.5.2019).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora